Tribunal: STF
Processo: RHC 216248
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Valcir de Oliveira, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 581.963/SC (documentos eletrônicos 33 e 34).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[...] no caso em tela, não há qualquer prova para derruir a presunção de inocência do Paciente: o único elemento que indicaria a autoria delitiva é a declaração de reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na Delegacia, após exibição da fotografia por Policiais Civis, que, mesmo inconscientemente, influenciaram e comprometeram o próprio reconhecimento fotográfico.



    Para além da fragilidade deste meio probatório, que não pode solitariamente fundamentar uma condenação, no caso concreto ele se mostra ainda mais prejudicado pela inobservância da forma-garantia prevista em lei (CPP, arts. 226 e 228).



    Em remate, em razão da fragilidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, que não foi corroborado por outros elementos probatórios, a absolvição do Paciente mostra-se imperativa” (pág. 8 do documento eletrônico 48).



    Ao final, pede:



    “a) sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário;



    b) seja colhido o parecer do Ministério Público Federal;



    c) A intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoante o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994;



    d) Ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma do r. acórdão recorrido, para absolver o recorrente, por ausência de provas válidas para a condenação (CPP, art. 386, V), uma vez que o reconhecimento fotográfico não corroborado por outras provas produzidas sob contraditório não permite a condenação do Paciente” (págs. 17-18 do documento eletrônico 48).



    Em 1°/6/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 69).



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TJSC. NULIDADE DO FEITO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI BASEADA APENAS NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. ARGUIÇÕES IMPROCEDENTES. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA E EVIDENCIADA NOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS DESCABIDO NA VIA ESTREITA DO WRIT. AUSÊNCIA VÍCIO OU ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (documento eletrônico 71).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.



    1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.



    2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita.



    3. Ordem de habeas corpus denegada” (documento eletrônico 33).



    No julgamento do RHC 206.846/SP, a Segunda Turma desta Suprema Corte tratou da questão relacionada ao reconhecimento fotográfico do acusado. 



    Naquela assentada, o Colegiado, por maioria, reputou viciado o reconhecimento judicial pela identificação fotográfica realizada via WhatsApp, somado ao fato de que não havia, nos autos, nenhuma outra prova suficiente para confirmar a autoria do delito. Vencidos eu e o Ministro André Mendonça.



    No presente caso, conforme se pode verificar do decisum ora combatido, “[...] a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa” (documento eletrônico 33).



    Com efeito, os casos são distintos, pois não há que se falar, na espécie, em condenação com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico.



    Ademais, dissentir da conclusão a que chegou a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 188.760-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator